Tribunal: TJDFT
Processo: 0737593-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado a se manifestar sobre a petição e os documentos anexados pela recorrente nos ID. 21195909/21194208. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105